Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0725778-27.2021.8.07.0000 REQUERENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê-se vista do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator